Tribunal: STF
Processo: RE 1391054
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PONTUAÇÃO MÁXIMA DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.